Tribunal: TJPA
Processo: 0026981-70.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026981-70.2017.8.14.0401

APELANTE: RENATA WELLIDA ALMEIDA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 168 §1º, III C/C ARTIGO 71 DO CP (APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM CONTINUIDADE DELITIVA). ABSOLVIÇÃO POR INSIFICIÊNCIA DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Renata Wellida Almeida de Souza
, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/Pa, que a condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 168, §1º, inciso III c/c artigo 71 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos; com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição da apelante por insuficiência das provas (Num. 13281140 - Págs. 1 a 6).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pela manutenção,
in totum
, da sentença (Num. 13281149 - Págs. 1 a 4).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 13459791 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 04 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do recorrente, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 13281112 - Págs. 2 a 7):

(...)

In casu, a materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio dos depoimentos colhidos tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como também pelos prints de ID nos IDs 52682503 - Pág. 3-8, 52682508 - Pág. 14-16 e 52682508 - Pág. 12, referentes a conversas da ré com os clientes e envio de comprovantes de depósitos para suas contas pessoais.

Da mesma forma, quanto à autoria do crime, não restam dúvidas de que a ré se apropriou indevidamente dos valores que recebia dos clientes da imobiliária para a qual trabalhava e não os repassava para a empresa ou enviava a menor, para dar a devida plena quitação dos débitos. Vejamos as provas produzidas em juízo.

A vítima Antônio Carlos da Costa Oliveira, declarou que a acusada trabalhava desde agosto de 2013, com atribuições de cobrar clientes inadimplentes da imobiliária, que é pequena contando com dois ou três funcionários. Disse que o recebimento de aluguéis e cobrança de atrasos eram realizados pela acusada e outra funcionária, tendo descoberto que um cliente, Altemir, pagava o aluguel com atraso, mandando o valor por um motoboy, até o dia em que percebeu que o valor pago estava a menor, razão pela qual conversou com ele, que compareceu ao escritório para conversarem, chegando a desconfiar, incialmente, do motoboy, porém depois descobriu que a denunciada ficava com a diferença de valores.

Acrescentou que, a partir daí, pessoalmente ligou para clientes que estavam com faturas em aberto, pedindo uma previsão de pagamento, e eles informavam que já tinham pagado para a denunciada, inclusive apresentando comprovantes dos repasses que foram anexados aos autos. Informou que a denunciada chegou a receber valores em carros de clientes e dava recibos com carimbo e suas assinaturas.

Seguiu narrando que o contrato de trabalho da ré foi rescindido e ela entrou com uma reclamação trabalhista, a qual se encerrou com um acordo e não com demissão por justa causa. Esclareceu que a acusada agiu sozinha e os demais funcionários não sabiam de nada nem tiveram envolvimento no caso. Afirmou que, além de Altemir, os demais clientes envolvidos estão relacionados no processo, bem como disse que seu prejuízo gira em torno de dez mil reais, os quais, não foram ressarcidos.

Descreveu que os valores devidos pelos clientes deveriam ser depositados na conta da empresa, através de depósitos bancários, e se o cliente pagasse na própria empresa, havia um procedimento de dar o recibo e prestar contas no mesmo dia, sendo que a outra funcionária, que trabalhava na empresa, também possuía a atribuição de receber valores mediante entrega de recibos aos clientes. Neste sentido, explicou que, caso a data de pagamento coincidisse com um feriado, poderia ser realizado no dia útil subsequente, de modo que a Ré não possuía atribuição de ir até os clientes exigir o pagamento de outra forma, quando era feriado e não havia expediente bancário.

Informou, também, que os valores apropriados ocorreram no ano de 2017, vez que a rescisão da Renata ocorreu em maio, logo depois de descobrirem os fatos. Disse que a acusada desempenhava suas atividades a contento e ficou muito decepcionado com a situação, inclusive, chamou a denunciada em sua sala juntamente com Cristiana e ela admitiu o que tinha feito, de modo que esta ficou muito abalada, triste e chorou. Alegou que o período de apropriação é de uns três meses, no ano de 2017, envolvendo de sete a oito clientes, de sorte que o período de 26 a 29 de maio de 2017, constante na denúncia, está incompleto.

A testemunha Altemir Oliveira de Amorim declarou que alugava um ponto comercial administrado pela vítima, situado no bairro da Sacramenta, pagando o aluguel através boleto, sendo que, quando atrasava, o pagamento deveria ser feito no escritório da Imobiliária, que fica na residência da vítima. Informou que houve um tempo em que atrasou dois meses de aluguel, pedindo a um motoboy, seu funcionário, levar os valores correspondentes ao aluguel e à multa contratual, sendo que, em seguida telefonou para a vítima, indagando se estava tudo certo com o pagamento, momento em que ficou sabendo que nada tinha chegado até ele, então, questionou o motoboy e ele falou que o dinheiro tinha sido entregue para a denunciada Renata. Dessa forma, retornou o telefonema para a vítima e repassou o ocorrido, com ambos, chegando a desconfiar do motoboy.

Além disso, esclareceu que algumas vezes fez depósitos e transferências para conta pessoal da acusada, mas não sabia, pois pensava que era conta da empresa, e que isso acontecia quando atrasava os boletos e não podia pagar em caixas lotéricas, momento em que entrava em contato com a acusada, a qual repassava as contas para depósitos. Disse que chegou a depositar em umas duas contas diferentes, acreditando que eram da empresa. Ademais, esclareceu que essa vez do motoboy, que alegaram que o dinheiro não tinha chegado, foi a única que soube que deu problemas, razão pela qual informou ao Sr. Antônio, que correu atrás de verificar. Alegou que a respeito de aluguel, o assunto era tratado com a denunciada. Ademais não recorda quantas vezes teve problemas com valores repassados para a acusada e que depositava o valor do aluguel e os juros, porém, não sabe quanto a ré repassava pela empresa.

Confirmando as alegações da vítima, a testemunha, Cristiana Azevedo Novaes declarou que também trabalhava na imobiliária junto com a denunciada Renata. Quanto ao fato da denúncia, disse que, na época, o senhor Altemir mandava um mototaxista ir fazer o pagamento, cujo valor era de R$ 770,00, já com a multa, sendo que só estavam recebendo R$ 700,00, razão pela qual fizeram a cobrança da diferença do sr. Altemir, o qual apresentou os recibos com os valores corretos, incluída a multa, sendo que o motoboy informou que entregava o valor total para a denunciada, momento em que começaram a verificar outros inquilinos para conferir os que estavam entregando valores para a ré.

Seguiu dizendo que outros inquilinos também tiveram problemas, como o sr. de Antônio Marcos, Altemir e Denivan entre outros. Esclareceu, então, que a ré se apropriava, tão somente do valor da multa, porém, houve outros inquilinos que entregaram o valor integral para a denunciada, o qual não era repassado para a empresa. Informou que os desvios ocorreram durante cinco ou seis meses, sendo que tudo foi descoberto a partir da situação do sr. Altemir. Alega que a denunciada recebia valores pessoalmente e por depósitos em suas contas pessoais, prestando contas. Acrescentou que esses desvios ocorreram no setor de inquilinos em atraso, que eram cobrados pela denunciada.

Por fim, disse ainda que esteve presente em uma reunião com a denunciada e a vítima, logo depois do fato vir à tona, quando a denunciada confessou que pegou os valores porque estava precisando de dinheiro. Além disso, falou que já tinha observado mudança no padrão de vida da denunciada, inclusive em um feriado que ela pediu para os depósitos serem feitos em sua conta, ela viajou com seu namorado. Desta feita, alegou que alguns desviados eram altos, como mil ou mil e quinhentos reais e que, depois de vir a tona os fatos, começaram a cobrar os clientes inadimplentes, momento em que alguns informaram que já tinham pago em contas pessoais da denunciada, sob o pretexto de que a conta da empresa estava com problemas, o que não era verdade e que a denunciada se apropriou de valores por uns seis meses, causando prejuízo de mais de dez mil reais.

No mesmo sentido, testemunha Flávia Kamila de Souza Damasceno narrou, em síntese, que trabalhava para um cliente da imobiliária, Sr. Fernando, sendo responsável pelo pagamento do aluguel e costumava pagar na conta da imobiliária. Acrescentou que em certo dia, recebeu uma mensagem da ré Renata, através do WhatsApp da imobiliária, informando que a conta da empresa estava com problema, razão pela qual os depósitos deveriam ser feitos em sua conta pessoal, o que o fez. Seguiu dizendo que, posteriormente, foi cobrada pelo dono da Imobiliária, mas mandou comprovante de pagamento do valor pago corretamente na conta de Renata e alguns dias depois foi procurada pela vítima para comparecer na Delegacia onde prestou depoimento sobre o fato.

A ré Renata Wellida Almeida Santos, por sua vez, discordou totalmente das imputações que lhe foram feitas na denúncia, declarando que foi chamada no escritório pelo proprietário da Imobiliária, relatando que tinha demitido a outra funcionária, Cristiana, a qual continuaria trabalhando, e que a recontrataria em julho, lhe propondo o mesmo negócio, ou seja, a demissão simulada, mas nada receberia da Imobiliária como indenização e, tampouco, os salários e vale-transporte no período, pois iria receber seguro desemprego e FGTS e posteriormente seria recontratada, porém não concordou com essa prática, o que motivou a chateação da vítima, que registrou boletim de ocorrência policial contra sua pessoa.

Afirmou que não se apropriou de nenhum valor da empresa e que era comum receber valores em sua conta pessoal, com autorização do patrão, como também eram feitos depósitos na conta da funcionária Cristiana e do filho da vítima Caio Oliveira. Negou qualquer inimizade com as testemunhas, inclusive, uma delas lhe comunicou sobre o Boletim de Ocorrência registrado pelo ofendido. Seguiu dizendo que as conversas com os clientes foram mantidas pelo WhatsApp da empresa, que era logado nos computadores e acessado por outros funcionários para fazer as cobranças. Desta feita, negou que tenha se apropriado de dez mil reais, pois todos os valores que recebeu foram repassados para seu Antônio. Esclareceu comumente sacava os valores depositados na sua conta e repassava os valores para o Sr. Antônio, que dava baixa na conta dos clientes. Explicou que, como que tinha boa relação boa com o sr. Antônio, confiava nele.

Acrescentou que a testemunha Cristiana é amante de seu Antônio e, por isso, falará tudo que ele quiser, porém disse que não tem como provar essa relação. Quanto a testemunha Sr. Altemir, afirmou que, na delegacia, ele disse que nunca deu nenhum recibo a ele, entretanto, em juízo, ele informou que levou os comprovantes ao Sr. Antônio, quando foi percebido que repassava apenas R$ 700,00 ao invés de R$ 770,00.

Afirmou que trabalhou na empresa de 2013 a 2017 e que fazia uma planilha com os inquilinos inadimplentes, os quais eram divididos para serem cobrados por sua pessoa, pela funcionária Cristiana e pelo próprio dono, sr. Antônio. Explicou que sua conta pessoal passou a ser usada pela empresa para receber depósitos somente a partir de 2017 e que isso ocorria por problemas de crédito da empresa, pois ele possuía alguns empréstimos pendentes. Disse que os depositavam os valores na conta da empresa, entretanto, o próprio Sr. Antônio, quando pedia para usar a sua conta pessoal, pedia que falassem aos inquilinos que a conta mudou ou migrou.

Informou que sua conta era do Banpará e que não houve quebra de sigilo da sua conta. Sustentou que a conta da empresa não dava problema, mas Sr. Antônio orientava a dizer isso. Além disso, disse que tinha conta também na Caixa Econômica Federal. Mencionou, também, que seu Antônio a está acusando porque não concordou com a demissão de mentira que ele lhe propôs e porque, depois que ele passou a lhe acusar de se apropriar de valores, entrou em contato com alguns proprietários para dizer que o seu Antônio, costumeiramente, recebia valores e não os repassava para proprietários, inclusive, falou com uma proprietária chamada Solange para dizer que ela não estava recebendo corretamente os valores pagos pelo inquilino, o que causou chateação e rancor no seu patrão. Declarou que seu Antônio disse que tinha ficado com alguns documentos e chegou a entrar em contado com ele requerendo as imagens das câmeras de segurança, mas ele não as forneceu. Respondeu que, depois que o ofendido lhe propôs a demissão não aceita, que brigaram, não mais tiveram contato, sendo que durante a audiência trabalhista, ele chegou a lhe acusar de roubo para justificar e não lhe pagar valores.

Portanto, conforme se vê, a vítima e as testemunhas prestaram depoimentos bastante coerentes e esclarecedores sobre os fatos apurados, sendo uníssonas em afirmar que a ré Renata Wellida, na condição de funcionária da Imobiliária do ofendido (Sr. Antônio), valendo-se de uma de suas atribuições laborais, cobrava os valores de aluguéis dos inquilinos, mas não os repassava corretamente para a empresa, apropriando-se indevidamente dos valores. Desta feita, não restam dúvidas de que a denunciada praticou o crime narrado na denúncia feita pelo Ministério Público, estando fartamente comprovada a materialidade e a autoria delitiva.

Segundo foi apurado no curso da instrução, a ré agia das seguintes formas: 1ª situação – A ré entrava em contato com os inquilinos – a exemplo dos depoentes sr. Altermir e da sra. Flávia – informando que a conta corrente da imobiliária, para a qual os clientes costumam realizar a transferência dos valores de aluguéis, estava com problemas ou que não funcionaria em razão de feriados, motivo pelo qual teriam que transferir o pagamento para outra conta corrente, momento em que fornecia sua conta pessoal. Dos valores que eram depositados na sua conta, a denunciada costumava se apropriar ora do valor da multa pelo atraso, ora do valor total da operação feita pelos clientes, os quais acreditavam que estavam fazendo o pagamento correto e só vieram a saber do ocorrido no momento em que o dono da empresa entrou em contato para cobrar as diferenças ou o pagamento total dos alugueis, quando informavam que tinham realizado diretamente à funcionária Renata.

2ª Situação – A ré se apropriava de parte dos valores pagos em espécie pelo inquilino Sr. Altemir, o qual, costumeiramente, mandava o pagamento por um motoboy contratado apenas para entregar na sede da imobiliária. Entretanto, o motoboy entregava o valor total (aluguel mais a multa por atraso) à Renata e ela só repassava para a empresa o principal, ficando com o valor recebido como multa.

Os prints das conversas estabelecidas no aplicativo de troca de mensagens Whatsapp, constantes nos IDs 52682503 - Pág. 3-8, 52682508 - Pág. 14-16 e 52682508 - Pág. 12 revelam claramente a tratativa da denunciada Renata com os clientes, bem como as justificativas que dava para que eles depositassem os valores devidos a título de aluguel, dos quais se apropriava, para a sua conta pessoal.

A ré, em sua defesa, negou que tenha se apropriado de valores da vítima, que costumeiramente utilizava das contas pessoais dos funcionários para receber pagamentos de valor de aluguéis, os quais lhe eram repassados na integralidade. Entretanto, a versão apresentada pela denunciada, não encontra amparo nas provas produzidas no curso da investigação e confirmadas durante a instrução criminal, pois ficou muito claro que o uso de conta pessoa de empregado pela empregadora era excepcionalíssima e, ainda assim, havia prestação de contas dos recebimentos no final do dia. Além disso, a ré não conseguiu comprovar suas alegações, ônus que lhe competia pela regra do art. 156 do Código de Processo Penal.

Outro ponto importante a ser esclarecido, é que a ré Renata Wellida trabalhou na imobiliária da vítima de 2013 até 2017, quando foi demitida após a descoberta dos fatos criminosos. Entretanto, a apropriação indevida de valores só ocorreu no ano de 2017, conforme informado pelo ofendido e pela funcionária Cristiane, comprovadamente no mês de maio, quando a outra funcionária da empresa, inclusive, percebeu a mudança de padrão econômico por parte da denunciada. Segundo informações do empregador da ré, seu prejuízo financeiro total girou em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ademais, ficou fartamente comprovada a continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, uma vez que a ré Renata, em semelhantes condições de tempo, local e modo de execução, apropriou-se indevidamente de valores da empresa empregadora por mais de uma vez, com clientes diferentes, em meses do ano de 2017, comprovando-se nos autos os dois pagamentos do dr. Altemir e um feito pelo Sra. Flávia, motivo pelo qual a reprimenda deve ser aumentada no patamar de 1⁄4 (um quarto) por se revelar proporcional e razoável à repressão do crime em julgamento.

Assim sendo, está sobejamente comprovada a autoria e a materialidade do crime de apropriação indébita imputado a acusada Renata Wellida Almeida Santos, de modo que a sua condenação é medida que se impõe.

Por fim, assevera-se que a ré, ao tempo do crime, era funcionária da empresa Antônio Oliveira Imóveis, e utilizou-se de sua condição profissional para cometer o crime, apropriando-se de valores entregues pelos inquilinos/clientes a título de aluguéis, de modo que está comprovada a causa de aumento de pena prevista no §1º, III do art. 168 do Código Penal.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação da apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

- Relato, judicial, da vítima, a que confirma os fatos narrados na denúncia; corroborado pelos depoimentos das testemunhas:

a) Flávia Kamila de Souza – cliente da imobiliária que confirmou que recebeu mensagem da ré e fez transferência de aluguel para conta daquela, ludibriada pela mesma e, posteriormente, foi cobrada, novamente, pelo débito, apresentando, contudo, o comprovante do depósito;

b) Altemir Amorim - também cliente da imobiliária, que, através de seu motoboy, chegou a repassar a ré o pagamento do aluguel, acrescido de juros, e depois, ao ligar para a vítima para confirmar o pagamento, este ficou sabendo que nada foi repassado. Relatou, também, chegou a realizar depósitos de aluguel na conta pessoa da ré, confiando que era da empresa.

c) Cristiana Azevedo Novaes – funcionária da imobiliária, relatando que ouviu a confissão da ré após a descoberta dos fatos; que começaram a cobrar os clientes inadimplentes, momento em que alguns informaram que já tinham pagado em contas pessoais da denunciada, sob o pretexto de que a conta da empresa estava com problemas, e que isso não era verdade;

Ainda:

- Pelos
prints
de conversas estabelecida no aplicativo de mensagens
whatsapp
, constantes da Num. 13281047 - Págs. 15 a 19, Num. 13281048 - Págs. 3 a 6, Num. 13281048 - Págs. 8 a 11 e Num. 13281050 - Págs. 13 a 16, no qual consta conversas com clientes da imobiliária e envio de comprovantes de depósitos em sua conta pessoal (Num. 13281048 - Págs. 1 a 2, Num. 13281048 - Pág. 7, Num. 13281050 - Pág. 16);

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo
168, §1º, inciso III c/c artigo 71, do Código Penal

Por outro lado, a defesa não junta provas de sua versão, ônus que lhe competia conforme art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/05/2024